Tribunal: TJSP
Processo: 1500219-61.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Conjunto probatório suficiente para manter o decreto condenatório - Inaplicabilidade do princípio da insignificância - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.